Tribunal: TJES
Processo: 5005378-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005378-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE LUIZ DE SIQUEIRA

COATOR: DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS E DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM OUTRO
WRIT
.
REPETIÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Considerando que as matérias aqui suscitadas, já foram há pouco mais de 01 (um) mês, apreciadas por esta e. Segunda Câmara Criminal, tem-se que o presente se trata de
reiteração de pedido
e, portanto, não merece ser conhecido, especialmente porque no caso, não houve nenhuma alteração no contexto fático.

2. Na ocasião, esta e. Segunda Câmara Criminal, ao analisar a alegação de ausência de provas para motivar a prisão preventiva, entendeu, à unanimidade, que para enfrentamento de tal matéria era necessária a análise aprofundada do conjunto probatório, o que não é admitido por esta via.

3. Ao examinar a alegação de ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, ressaltou que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantir a integridade física e psíquica da vítima, em razão das reiteradas ameaças e da perseguição sofrida pela ofendida, destacando, ainda, que a prisão cautelar se fazia necessária para assegurar a aplicação da lei penal, já que o paciente se encontrava foragido, situação que perdura até hoje.

4.
Habeas corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5005378-13.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE LUIZ DE SIQUEIRA
(AC)
COATOR: DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD - ES4725-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se
de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JORGE LUIZ DE SIQUEIRA
, em face da decisão de id. 8156708, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Anchieta, por meio da qual manteve a decretação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e perseguição
(art. 24-A, da Lei 11.340/2006 – 07 vezes, art. 147 c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP e art. 147-A, § 1º, inc. II c/c art. 121, § 2ºA, inc. I, ambos do CP).

Sustenta o impetrante
(id. 8156701), em síntese, que inexistem provas eficazes que pudessem motivar a decretação da prisão preventiva, bem como que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da segregação cautelar, razão pela qual requer a expedição de contramandado de prisão preventiva, tornando definitivos os efeitos da decisão liminar.

Acerca dos fatos
, verifico que o paciente, por não aceitar o fim do relacionamento com sua ex-companheira, vem reiteradamente descumprindo as medidas protetivas de urgência em favor dela concedidas, bem como fazendo-lhe ameaças e a perseguindo.

Feitas essas considerações, constato que, como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, as alegações suscitadas neste
writ
, já foram devidamente apreciadas, quando do julgamento do
habeas corpus
nº 5006312-68.2024.8.08.0000, ocorrido na 10ª sessão virtual de 29 de julho a 02 de agosto, do corrente ano, ou seja, há pouco mais de 01 (mês).

Na ocasião, esta e. Segunda Câmara Criminal, ao analisar a alegação de ausência de provas para motivar a prisão preventiva, entendeu, à unanimidade, que para enfrentamento de tal matéria era necessário o exame aprofundado do conjunto probatório, o que não é admitido por esta via
.

Do mesmo, ao analisar a alegação de ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, ressaltou que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantir a integridade física e psíquica da vítima, em razão das reiteradas ameaças e da perseguição sofrida pela ofendida.

Ressaltou, ainda, que a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, já que
o paciente se encontra foragido.

Nesse ponto, inclusive, foram os esclarecimentos do Magistrado singular, em suas informações (id. 8730581).

Desse modo, verifico que o presente
habeas corpus
se trata de mera reiteração das razões já apresentadas e apreciadas anteriormente, sendo inadmissível seu conhecimento.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg-EDcl-HC 813.242; Proc. 2023/0107686-2; PR; Quinta Turma;
Rel.
Min. Messod Azulay Neto
; DJE

02/05/2024
).

Assim, considerando que as matérias aqui suscitadas, já foram há pouco tempo, analisadas, tem-se que o presente se trata de
reiteração de pedido
, especialmente porque no caso, não houve nenhuma alteração no contexto fático.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO

do
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para não conhecer do Habeas Corpus.